Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO TARDIA AO BANCO. TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível do Gama que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na declaração de inexistência de débito. Em seu recurso, a parte autora/recorrente ressalta que a instituição bancária foi devidamente comunicada do furto do cartão de crédito, mas manteve a cobrança das transações fraudulentas. Argumenta, em resumo, que deve ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, por falha no seu sistema de segurança. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, por estar a parte recorrente assistida pela Defensoria Pública do DF. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 72470556).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira acerca das transações realizadas mediante fraude com o cartão de crédito do consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Ainda, conforme a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Não obstante a regra geral acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, cabem duas considerações na situação ora analisada. A primeira delas é que o autor/recorrente demorou cinco dias para realizar a comunicação do furto do seu cartão de crédito à instituição financeira, atraindo para si a responsabilidade do uso indevido do seu cartão, tal como aconteceu (data do furto 31/10/24- ID 72470525, data da comunicação-05/11/2024).
7. A segunda consideração é que as transações realizadas fogem ao perfil de consumo do autor/recorrente. Conforme se observa da fatura ID 72470538, nenhuma transação reconhecida pelo autor/consumidor foi acima de R$ 100,00 e o cartão usado no máximo quatro vezes ao longo de um dia, diferentemente, das transações fraudulentas realizadas no dia 31/10, que a maioria se aproxima de R$ 200,00, tendo sido realizadas treze transações num único dia. De forma que é sustentável a alegação de que houve falha no sistema de segurança vinculado ao cartão de crédito do autor/recorrente.
8. Assim, entende-se que é o caso de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do C.C., pois de um lado tem-se a responsabilidade objetiva do banco que negligenciou a segurança de seus sistemas e, de outro, a parte autora/recorrente concorreu culposamente ao dano sofrido pela demora da comunicação.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial, para declarar como devido pelo autor/recorrente apenas metade do valor total das transações fraudulentas realizadas no dia 31/10/2024 com seu cartão de crédito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.